Tribunal: STF
Processo: ARE 1463298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal – Tráfico de drogas. Sentença condenatória.



    Recurso Ministerial – Pleito de afastamento do redutor de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, ou, caso seja mantido, pede-se a sua redução. Requerimento de imposição de regime inicial fechado e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos Recurso defensivo - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se a fixação da pena-base no mínimo legal, além do afastamento da circunstância agravante da calamidade pública e reconhecimento da preponderância da circunstância atenuante da menoridade relativa do réu. Pleito de afastamento da aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, ou sua aplicação no patamar mínimo. Requerimento aplicação do redutor de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo legal. Por fim, pede-se o reconhecimento do direito do apelante a recorrer em liberdade.



    Tráfico de drogas: Materialidade e autoria comprovadas Apreensão de 13 porções de maconha, com peso líquido de 155,44 g., e 08 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 2,76 g. Policiais Militares que, em patrulhamento, avistaram o réu, que entregava algo à testemunha. Acusado que confessou a traficância perante a Autoridade Policial, o que foi confirmado pela testemunha na ocasião, que alegou ter comprado drogas do réu. Alteração da versão judicial que não convence. Palavra firme dos Policiais. Circunstâncias demonstram que o acusado praticava o tráfico de entorpecentes. Manutenção da condenação de rigor.



    Dosimetria da pena – Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias desfavoráveis, sobretudo a variedade de entorpecentes. Na segunda fase, mantida a circunstância agravante do estado de calamidade pública, que foi compensada com a circunstância atenuante da menoridade relativa do réu. Na derradeira etapa, exasperação adequada em razão da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas - Inviável a manutenção da aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º da referida Lei, eis que as circunstâncias fáticas denotam dedicação do réu à atividade criminosa, inclusive em razão do cumprimento de medida socioeducativa por referido delito quando de sua menoridade.



    Regime inicial fechado fixado, por ser o único compatível com o delito em tela, equiparado a hediondo, não sendo recomendável a aplicação de regime menos severo neste caso concreto.



    Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos – falta de amparo legal, eis que a pena, ora recalculada, excede 04 anos de reclusão, e, além disso, as circunstâncias fáticas não recomendam a substituição - Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos.



    Recurso da Defesa improvido.



    Recurso do Ministério Público provido, para afastar a aplicação do redutor de pena (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) e fixar o regime inicial fechado, com reflexos na reprimenda.



    Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente